Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE.
1. A embargante visa a sanar contradição constante no acórdão recorrido, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da causa de R$ 2.318,67, quando deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 302,73.
2. Contradição inexistente. Diante do valor ínfimo dos honorários fixados sobre o valor da condenação, a fixação equitativa da condenação sobre o valor da causa revela-se proporcional ao trabalho realizado pelo advogado e obedece aos ditames dos artigos 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/2015, c/c art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Precedente: acórdão n.o 1373590.
3. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.